Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-12.2024.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003630-12.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSINHA APARECIDA DE PONCE - CPF: 003.407.221-77 (APELANTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROSINHA APARECIDA DE PONCE

APELADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido, em razão da ausência de negócio jurídico entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito oriundo de cessão de crédito, sem notificação prévia, configura conduta ilícita e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A apelante alega que não houve relação jurídica com a apelada e que a inscrição foi indevida.

3.
O conjunto fático-probatório demonstra que a inscrição é oriunda de cessão de crédito de contrato firmado entre a apelante e a
empresa Pernambucanas, comprovado por documentos assinados pela apelante e ratificados via biometria facial.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a biometria facial é válida como meio de autenticação, fornecendo segurança nas relações consumeristas.

5.
A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede o cessionário de exercer os atos de conservação do crédito, incluindo a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

6.
Não há provas suficientes das alegações da apelante quanto à inexistência de relação jurídica e ao adimplemento do débito, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7.
A regularidade do débito afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito oriundo de cessão de crédito, sem notificação prévia, não configura conduta ilícita, não havendo direito à indenização por danos morais.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I
; art. 411, II
; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j.
03/04/2024; TJ-MT, N.U 0004016-59.2015.8.11.0011, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
,
que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito “sub judice” (R$
1.958,23 – 01/02/2020
) que alega ser indevido,
em razão da ausência de
negócio jurídico entre as partes
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita da empresa apelada – Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Da cessão de crédito
– Ausência de notificação do consumidor.

3.
Da existência de dano moral indenizável.

4.
Do valor indenizatório.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões
(ID. 248510660)
, rebatendo as alegações da parte apelante e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ROSINHA APARECIDA DE PONCE

APELADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito “sub judice” (R$ 1.958,23 – 01/02/2020) que alega ser indevido, em razão da ausência de negócio jurídico entre as partes.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que a parte apelada quem deu causa à presente demanda, diante da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de restrição ao crédito, por débito inexistente, por esta razão pleiteia a condenação por danos morais, bem como, indenização pelo desvio produtivo.

Da conduta ilícita da empresa apelada – Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que, o conjunto fático-probatório formado nos autos impossibilitam o reconhecimento do direito perseguido pela parte apelante.

Isto porque
, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte
apelante
, notadamente, acerca do adimplemento total do débito positivado
, bem como, da ausência de relação jurídica entre as partes.
Compulsando os autos, verifica-se que a aludida inscrição é
oriunda
da cessão de crédito d
e
contrato firmado
entre a
apelante
e a
empresa
“PERNAMBUCANAS”
,
isto em virtude da juntada nos autos dos documentos:

Cadastro
Cartão Pernambucanas
(ID.
248510186 – pág. 2
);

Termo de
entrega do cartão ELO MAIS
(ID.
248510186 – pág. 3
);

Termo de entrega do cartão CONTA DIGITAL
(ID.
248510186 – pág. 5
);

Termo de cessão do crédito (ID. 248510186 – pág. 29);

Documentos pessoais (
ID. 248510186 – pág. 7-8
).

Tais
documentos
estão devidamente assinados pela parte apelante, cuja assinatura assemelha-se a assinatura aposta nos documentos carreados aos autos pela parte apelante
.

Além disso,
a avença foi ratificada via biometria facial
(ID. 248510186), elementos
que atestam a relação jurídica entres as partes, contrariando a tese da apelante de ausência de relação jurídica, motivo pelo qual, penso que a empresa apelada agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais
.

Acentuo que a biometria facial
como elemento
do conjunto fático-probatório
que atesta a existência de negócio jurídico, é prática habitual

permitindo
a autenticação
da parte contratante logo no momento do ajuste
,

fornecendo, assim, maior segurança

nas relações consumeristas
, além de prevenir possíveis fraudes relacionadas ao negócio, conforme
inteligência do art. 411, II do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

Tal modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Ademais, com relação à ausência de notificação prévia da cessão de crédito, tenho que ela, não impede o cessionário
de exercer

os
atos de conservação do crédito, dentre eles, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Sobre o tema destaco a seguinte manifestação jurisprudencial.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INVALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A simples baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda, pois, a pessoa jurídica adquire personalidade com o registro de seus atos constitutivos no respectivo registro, no caso, na Junta Comercial, e ela só se extingue com o cancelamento do referido registro, o que não ocorreu na espécie, conforme se verifica dos documentos trazidos
a
baila com a exordial.

A falta de notificação do devedor para manifestação não é condição de validade da cessão de crédito, tampouco obsta a exigibilidade da dívida pelo cessionário, não havendo que se falar na nulidade da r. sentença por suposta invalidade da cessão de crédito. Precedentes do STJ.

No caso vertente, não há dúvidas de que o vencimento final do título se deu em julho de 2005, contudo, o próprio devedor ajuizou ação de depósito em 2007, interrompendo o prazo prescricional, que somente volta a fluir após o
transito
em julgado da mesma, conforme entendimento já pacificado no âmbito do c. STJ, de modo que
inocorreu
a prescrição na espécie.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que ocorreu no caso vertente.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 0004016-59.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)
(grifo nosso)

Logo, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Diante dessas considerações,
não há que se falar em ato ilícito perpetrado pelo fundo de investimento
apelado
,
pois, não restou comprovado a responsabilidade civil, que agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome
da consumidor
a
nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo dano patrimonial ou
extrapatrimonial a ser reparado.

2.
Da existência de dano moral indenizável.

No que tange a tese recursal de existência de dano moral indenizável, entendo que não merece acolhimento, diante da comprovação da regularidade do débito “sub judice”
(R$ 1.958,23 – 01/02/2020)
, conforme pontuado no tópico 1.

3.
Do valor indenizatório.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024